Tribunal: TJDFT
Processo: 0785306-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADDE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 0003173274 e determinou a exclusão do débito da dívida ativa do Distrito Federal.
2. Na origem, o autor ajuizou ação anulatória de débito não tributário. Narrou que no dia 21/11/2023 sua residência localizada no Varjão foi demolida pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, no dia 23/11/2023 foi instaurado processo administrativo para ressarcimento dos custos operacionais e no dia 30/01/2024 teve seu nome inscrito na dívida ativa. Aduziu que a notificação foi enviada para seu antigo endereço residencial, razão pela qual somente tomou ciência do processo de ressarcimento no dia 28/03/2024. Argumentou que não pode exercer seu direito de ampla defesa e contraditório, em razão de não ter sido informado da existência do processo de ressarcimento antes da constituição do definitiva do crédito. Informou que no mesmo dia em que houve a demolição seu genitor obteve decisão em sede de antecipação de tutela no sentido de impedir atos demolitórios de qualquer natureza, o que torna ilegal a cobrança das despesas operacionais relativas à demolição. Noticiou que haviam três pessoas com construções que ensejaram a demolição, devendo todas arcarem com as despesas, porém somente o requerente foi cobrado. Ressaltou que consta do relatório da operação endereço de destino de sua mudança – seu endereço residencial, porém a notificação foi enviada para endereço diverso.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 70858323).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da validade da intimação do requerente a respeito do ato administrativo.
5. Em suas razões recursais, o DF afirmou que não houve cerceamento de defesa, já que a intimação foi dirigida ao endereço por ele informado e constante da base de dados do Distrito Federal. Sustentou que competia ao requerente a comunicação de mudança de endereço junto aos cadastros do DF, comprovando que o ato administrativo estaria viciado, o que não foi feito. Discorreu acerca da presunção de legalidade e legitimidade dos autos administrativos. Requereu o provimento do recurso para que seja reconhecida a legalidade do ato de notificação do autor e a consequente manutenção do ato administrativo.
6. O art. 5o, LV, da Constituição Federal, prevê que o devido processo legal é direito fundamental, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo. O art. 3o, inciso II, da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e é aplicável ao Distrito Federal por força do art. 1o da Lei Distrital no 2.834/2001, assegura ao administrado do direito de “ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado”.
7. É dever da Administração Pública garantir ao litigante o exercício da ampla defesa, buscando sua notificação por meios idôneos, tendo até mesmo como último recurso, após o esgotamento das tentativas de intimação, a intimação por edital, nos termos do art. 26, § 4o, da Lei no 9.784/1999. Não se considera cumprido o dever de notificação após uma única simples tentativa de entrega da notificação via postal.
8. O Recorrente não demonstrou nos autos o recebimento da notificação ou que se utilizou de outros meios para localização do requerente. Sequer demonstrou o envio da notificação, limitando-se a juntar aos autos print sistêmico onde consta um endereço vinculado ao requerente (ID 70858313, p. 47). A ausência de notificação sobre o processo administrativo viola o princípio constitucional da ampla defesa e implica na declaração de nulidade do processo administrativo. Ressalte-se que no próprio relatório de operação consta no campo de relato da operação a realização de 3 mudanças, uma delas referente ao requerente, constando do documento o atual endereço do requerente (ID 70858313, p. 6), o que vai de encontro à informação prestada pelo DF de que o endereço para envio da notificação encontrava-se desatualizado.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.